Tribunal: STF
Processo: ARE 1314240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSU. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ART. 44, DA LEI Nº 9.394/96). A SBD NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA CRIAR EXIGÊNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. EXIGÊNCIA ILÍCITA E ABUSIVA. DESPROVIMENTO.
    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - SBD E OUTRO, contra sentença de fls. 605/614, integrada pelos embargos de declaração de fls. 640/645 e fls. 659/661, nos autos deste Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CAROLINA DE CASTRO GASPERIN contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM) e pelo PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA – SBD, objetivando 'que sejam suspensos os dispositivos 2.3, 2.6, 8.1.3, 8.1.6, 8.1.6.1, 8.3 do Edital nº 51 do Exame para obtenção do Título de Especialista em Dermatologia (TED 2017) para que possa ser autorizada a realizar a segunda etapa do aludido certame (09/04/2017) e, caso seja aprovada, que seja determinada a expedição do certificado do título de especialista na área em questão'.
    2. Afasta-se, por primeiro, a preliminar de litispendência suscitada pela parte apelante, em relação à ação nº 0053236-63.2017.8.19.0001, ajuizada na Justiça Estadual pela impetrante/recorrida em face da SBD Regional, uma vez que a ação ora em exame foi proposta em face da SBD Federal e da Associação Médica Brasileira - AMD.
    3. Rejeita-se, também, a preliminar suscitada de falta de legitimidade passiva sob o argumento de que é atribuição do CFM o registro dos títulos de especialistas concedidos pela AMB, uma vez que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, 'a autoridade no mandado de segurança não é somente aquela que emitiu determinação ou ordem para certa providência administrativa ser implementada por outra autoridade, mas também a que executa diretamente o ato, praticando-o in concreto, conforme orienta o art. 6º, § 3º da nova Lei do Mandando de Segurança' (STJ, RMS 29.630/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 5ª Turma, DJE 19/10/2009). In casu, impugna-se o indeferimento da inscrição da impetrante, ato praticado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD por delegação, portanto não há que se falar em ilegitimidade passiva.
    4. No mérito, o cerne da controvérsia cinge-se em perquirir sobre a legalidade da exigência de que o Estabelecimento do Curso de Especialização em Dermatologia seja credenciado não só pelo MEC, mas também pela SBD.
    5. Conforme se verifica à fl. 57 dos autos, a impetrante/recorrida é inscrita em definitivo no Conselho Regional de Medicina CRM/RJ nº 52-98152-4, e concluiu em 16/12/2016, com aproveitamento, o Curso de Especialização 'Latu sensu' em Dermatologia pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques - Escola de Medicina, com carga horária cumprida de 3.980 horas, que é credenciada pelo Ministério da Educação – MEC (fl. 49), consoante Portaria nº 1.180/08, do DOU de 26/12/2008.
    6. Verifico que tem razão a impetrante em atacar as exigências do Edital relativo ao 51° Exame para obtenção do Título de Especialista em Dermatologia, notadamente sobre o item 2.3 do referido edital, uma vez que a exigência referente ao credenciamento pela Sociedade Brasileira de Dermatologia – SBD se mostra ilícita e abusiva.
    7. Consoante dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os cursos de especialização, devem atender somente, aos critérios e exigências da instituição de ensino, e não de outras instituições acadêmicas, consoante dispõe o art. 44, da Lei nº 9.394/96.
    8. Nesse contexto, verifica-se que a Sociedade Brasileira de Dermatologia não detém competência para criar discriminação (exigência de credenciamento pela SBD), pois consoante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei nº 9.394/96), as instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de Ensino, sendo tal função de competência privativa da União, nos termos da Constituição.
    9. 'Dessa forma, seria ato discricionário da universidade obter ou não o credenciamento. Cediço é que há autonomia acadêmica e administrativa, não tornando a especialização menos válida em cotejo a curso igualmente credenciado pelo MEC, mas que seja, também, credenciado na SBD, uma vez que não está contida em lei a aludida restrição imposta pelo Edital'. Precedente.
    10. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXV, LIV e LV; 37, II; 93, IX; 197 e 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente